Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ITCD. PRÉVIA QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO EXÍGIVEL SOBRE DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em razão da decisão firmada pelo Tema Repetitivo 1074, não cabe a exigência do pagamento prévio do ITCMD, condicionando a emissão dos documentos que sacramentam a dos bens em partilha.
2. Entretanto, tal decisão não alcança os demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU/TLP, IPVA etc.), que devem ser exigidas suas quitações como condição para a expedição do formal de partilha (artigo 192 do CTN).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.